Tribunal: TJPA
Processo: 0063790-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063790-51.2015.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCANTARA

APELADO: EWERTON ARRAIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0063790-51.2015.8.14.0006

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCANTARA

APELADO:
EWERTON ARRAIS DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELA INÉPCIA, REJEITADA.

ANÁLISE DA APELAÇÃO – MÉRITO – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CORRETAGEM PARA A AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A COHAB – COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AOS RÉUS – NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES – ALEGADA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRENTE – NÃO COMPORVAÇÃO – PROVAS ACOSTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO QUE NÃO PODEM SER TIDAS COMO NOVAS – PREEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Preliminar de Não Conhecimento suscitada pelo apelado em contrarrazões:

Conforme se depreende dos autos, o apelante se insurge justamente contra a sentença inexistindo, no caso em comento, qualquer violação ao princípio da dialeticidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, passando a proferir voto:

3.

Análise do Recurso de Apelação.

3.1.

Mérito.

3.2.

Recorrente que não se desincumbiu do ônus de afastar a sua participação no negócio. Não efetivação da prestação de serviço. Necessidade de devolução dos valores despendidos pelo recorrido.

3.3.

Provas apresentadas em sede de recurso de apelação que já existiam antes mesmo da prolação da sentença.

4.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCANTARA
e apelado
EWERTON ARRAIS DA COSTA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0063790-51.2015.8.14.0006

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCANTARA

APELADO:
EWERTON ARRAIS DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCANTARA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por EWERTON ARRAIS DA COSTA,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que em meados de agosto de 2014
tentou comprar um terreno, divulgado pelo réu Carlos Gama em aplicativo via OLX, na Travessa WE 75, 741 a 771, entre a SN 23 E SN 22, bairro coqueiro, em Ananindeua-PA, oportunidade em que fora infirmado pelo mesmo que o imóvel era de propriedade da COHAB, sendo necessária sua regularização junto àquele órgão.

Acrescentou que os dois requeridos compareceram, em agosto de 2014, ao local de trabalho do autor, momento em que o Sr. Carlos Alcantara se apresentou como Diretor de Política Habitacional da COHAB, ficando estabelecido que o negócio seria feito no valor de R$ 72.000,00, quantia necessária à legalização do terreno [junto à COHAB], repassada dia 27/08/2014 aos réus e R$ 10.000,00, a título de comissão de corretagem, este último valor a ser pago ao Sr. Carlos Gama, repassado em 10/09/2014, referente à primeira parcela da comissão de corretagem.

Aduziu ainda que, em que pese o repasse dos valores, passaram-se cerca de 01 (um) ano sem que a concretização do negócio, sendo infirmado pelo Sr. Carlos Alcântara que o mesmo não iria mais se efetivar, e que iria lhe devolver a quantia que teria recebido, e que, até o ajuizamento da demanda, recebera somente R$ 8.000,00 do Sr. Carlos Gama.

Foi apresentada contestação (ID 6474144).

Foi realizada audiência (ID 6474160).

O feito seguiu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 6474162), que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando
os réus, Srs. CARLOS HENRIQUE GAMA e CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCÂNTARA, a pagar ao autor, solidariamente, a quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a título de devolução quanto aos valores que receberam, tendo havido, por consequência, paralelamente, danos materiais ao patrimônio do autor. O Sr. CARLOS HENRIQUE GAMA deverá devolver ao autor, também, pois houve, paralelamente e por consequência, danos materiais e este último, a quantia adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativamente à comissão de corretagem que recebera, no valor de R$ 10.000,00, já tendo feito a devolução de R$ 8.000,00 ao autor.

Consta ainda no decisum que os valores acima serão corrigidos pelo INPC, a partir da data dos respectivos pagamentos, 27.08.2014 (documentos de fls. 23 e 25 dos autos), relativamente ao valor de R$ 72.000,00; e 10.09.2014 (documento de fl. 27 dos autos), relativamente ao valor de R$ 2.000,00. Consta ainda a condenação dos réus ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos morais, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizada somente a partir da data da sentença, assim como honorários de advogado no percentual de 10% sobre o valor da indenização.

Inconformado,
CARLOS ALBERTO DA SILVA ALCANTARA
interpôs recurso de Apelação (ID 6474164).

Sustenta que não fez parte da relação mencionada na inicial, o que resta comprovado através da conclusão do IPL que indiciou o Sr. Carlos Gama pela prática de crime de estelionato, salientado que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer responsabilidade do recorrente pelos danos por si experimentados.

Aduz que jamais esteve presente nas reuniões a respeito da suposta compra do terreno, tampouco que teria recebido qualquer valor em decorrência do mencionado negócio, salientando que o segundo requerido teria forjado sua assinatura nos recibos mencionados na sentença, o que afastaria o instituto da responsabilidade solidaria no caso em comento, o que, por si só, ensejaria a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade.

Em sede de contrarrazões (ID 64744170), o apelado alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante da alegada inépcia pela ausência de exposição do fundamento de direito, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 6486762), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 6828576.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação,
relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede as demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: INÉPCIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Alega o apelado em suas contrarrazões, que o recorrente não expôs fundamento de direito para ver reformada a sentença de origem.

Conforme se depreende dos autos, observa-se que o apelante se insurge justamente contra a procedência que lhe condenou, de forme solidária, além da devolução de valores ao recorrido, indenização por danos morais, desse modo, não se verifica razões genéricas ou dissociadas, sem impugnação específica dos fundamentos do decisum guerreado, inexistindo, no caso em comento, qualquer violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso suscitada pela empresa recorrida.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença merece reforma, sob a alegação de que não participou da sucessão de fatos que ensejaram a alegada fraude ao recorrido, salientando que teria sido tão vítima quanto o mesmo, posto que teve sua assinatura falsificada pelo segundo réu, pugnando pela reforma da sentença quanto a condenação a si imposta.

Pelo que se depreende da demanda, trata-se de arguição de fraude perpetrada pelos requeridos, que, segundo consta da exordial, se comprometeram a realizar serviços de consultoria e corretagem em relação a um imóvel, que seria de propriedade da COHAB, o que ensejava a regularização junto aquele órgão, de sorte que, segundo o autor, o apelante teria se identificado como diretor à época, o que deu credibilidade ao apelado para repassar os valores ali mencionados para dar andamento ao processo administrativo, e que, com o passar do tempo, o mesmo não se concretizou.

Da análise dos autos, mais especificamente dos documentos acostados na inicial, observa-se dois recibos de prestação de serviço, referente a legalização de um terreno, datados de 27/08/2014, sendo um no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o segundo no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), assinados pelos réus e devidamente reconhecidos em cartório (ID 6474139), de sorte que, o último recibo acostado pelo apelado, datado de 10/09/2014, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consta tão somente em nome do réu Sr. Carlos Gama (ID 6474139, pág. 5).

Somado a isso, observa-se ainda transcrições de conversas via aplicativo de mensagens instantâneas, entre recorrido e apelante, a partir de outubro de 2014, onde demonstra que este tinha ciência do processo que estava em andamento, por vezes afirmando que já encontrava-se na reta final do mesmo, estipulando também prazo para a sua conclusão, de modo que, em dado momento, informou que não seria possível concluir a negociação, e que venderia um apartamento seu no Viver Ananindeua para devolver os valores pagos pelo apelado (ID 6474140).

Ocorre que, passados cerca de mais 06 (seis) meses, o recorrido, além de ver cancelado o processo junto ao órgão, também não recebeu os valores que despendeu, o que culminou com a elaboração de boletim de ocorrência (ID 6474141), de sorte que, apesar de ter o apelante afirmado em algumas oportunidades que desconhecia o real montante repassado, não comprovou tais arguições.

Sobre a distribuição estática do ônus da prova, ensinam Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha, nos termos a seguir:

"No
CPC
há a previsão, inicialmente, de um ônus estático, fixado previamente, determinando que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, isto é, o fato que dá ensejo à situação de vantagem que alega deter em relação ao réu, enquanto a este cabe provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor que venha a alegar. Fatos extintivos são os que encerram a pretensão do autor; os modificativos dizem respeito ao modo de ser ou de se exercer o direito; e os impeditivos, que são anteriores ou simultâneos aos fatos constitutivos, impedem sua formação válida ou sua eficácia.

Acontece que o § 1º do art. 373 permite que o ônus fixado no caput seja transferido à outra parte, consoante as peculiaridades do direito material ou a presença de alguma circunstância específica da causa que torne a produção de prova pela parte onerada excessivamente difícil, configurando o que a doutrina nomeia de probatio diabolica. Esse poder de adaptação processual é extremamente relevante e permite uma busca da verdade mais eficiente e um processo estruturalmente mais justo" (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., Saraiva, 2017, p. 577/578) (g.n.).

Assim, não tendo o apelante logrado êxito em provar, mesmo de forma indiciária a ocorrência da falsificação de sua assinatura nos recibos acima mencionados, bem assim o alegado conluio entre os funcionários do cartório que procederam ao reconhecimento,
não cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
Alegação de falsidade de
assinatura
Inexistência de interposição de incidente de falsidade Firma, ademais, reconhecida Sentença mantida
Apelo desprovido. (TJ-SP - APL: 00009654020128260007 SP 0000965-40.2012.8.26.0007, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 03/04/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2014)

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NO TÍTULO. AFASTADA. INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE ALEGA DEMONSTRAR A FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, POR AUSÊNCIA DE PARTE CAPAZ. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os documentos colacionados aos autos, especialmente as cópias dos contratos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Nos termos do artigo art. 585, II, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 3.
A mera alegação de ausência de rubrica das partes em todas as folhas da minuta de contrato de confissão de dívida é insuficiente para ensejar o
reconhecimento
de nulidade do título, mormente quando este teve firma reconhecida no
Cartório
Extrajudicial, em face da
fé
pública
dada pelo órgão, a denotar a veracidade dos termos contratual. 4. Incumbe à parte que alega demonstrar se tratar de falsidade do documento, nos termos do artigo 389, inciso I, do CPC, por meio de incidente de falsidade, o que no caso dos autos não foi requerido ou comprovado pela parte
. 5. Afasta-se a alegação da parte, maior de idade, de não possuir capacidade para firmar instrumento de confissão de dívida, quando esta vem em juízo, em nome próprio, defender pretenso direito, além de exercer atividade empresarial, fatos que demonstram a plena capacidade da parte para os atos da vida civil. A alegação demonstra verdadeiro comportamento contraditório da apelante, conduta vedada pelo Direito, consoante a teoria do abuso de direito (Nemo potest venire contra factum proprium). 6. O contrato é informado por princípios dentre os quais se vislumbram o da força obrigatória e o da autonomia da vontade. Este se manifesta através da liberdade conferida às pessoas de firmar suas avenças livremente e aquele consiste na regra de que o contrato faz lei entre as partes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20140610160565, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2015 . Pág.: 121) (Grifos nossos)

Ora, em que pese a juntada dos autos do inquérito policial que investigava a prática de crime de estelionato, onde restou concluído pelo indiciamento tão somente do Sr. Carlos Gama, este não pode ser considerado para os fins pretendidos pelo apelante, posto que fora tombado ainda no ano de 2016, concluso em janeiro de 2017 (ID 6474166), antes, portanto, da prolação da sentença, que somente se deu em setembro de 2020, o que indica a sua preexistência consoante à época dos fatos, não sendo admitida sua apresentação intempestiva sem a devida justificativa, figurando, portanto, como prova inexistente no feito.

Desse modo, os documentos juntados após a prolatação da sentença não podem ser examinados nessa fase processual, por se tratar de novos, nos termos do artigo 435 do CPC, ou quando a parte provar que deixou de acostá-los por motivo de força maior (art. 1014 do CPC), não sendo este o caso dos autos.

Nessa direção, o julgado:

(...) Somente é possível a análise de documentos juntados

aos autos após a prolação da sentença quando se tratar de

documento novo, na forma do artigo 397, do CPC/73, (artigo

435, do NCPC), ou quando a parte provar que deixou de

acostar a documentação por motivo de força maior (art. 517,

do CPC/73, correspondente ao art. 1.014, do CPC/15), não

sendo este o caso dos autos.
4. (...).
Apelação
cível desprovida. (TJGO/2ªCC, AC nº 0267588- 07.2013.8.09.0051, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, DJe de 22/03/2017).

Desta feita, considerando que os
documentos

novos
indicados pelo Apelante já eram de seu conhecimento, antes da prolação da sentença objurgada, e, não havendo comprovação da
impossibilidade
de sua utilização no momento apropriado, por motivos alheios à sua vontade, não podem ser eles utilizados como meios aptos a reforma do decisum.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado para julgar procedente a demanda, de origem, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença ora combatida.

É COMO VOTO.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATORA

Belém, 10/12/2021